Tribunal: TJPA
Processo: 0856723-09.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856723-09.2023.8.14.0301

APELANTE: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. READEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO AO PROVEITO ECONÔMICO EFETIVAMENTE DISCUTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por CRISTALFARMA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo HOSPITAL OPHIR LOYOLA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, condenando a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa. A controvérsia decorre de atraso no cumprimento da Nota de Empenho nº 2023NE001445, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 024/2023, referente ao fornecimento de Cloreto de Sódio 0,9%. A apelante sustenta ausência de nexo causal entre a demanda e o adimplemento da obrigação, realizado antes da citação, e, subsidiariamente, requer a adequação da base de cálculo dos honorários ao efetivo proveito econômico discutido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da obrigação antes da citação válida afasta a condenação da requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante do princípio da causalidade; e (ii) estabelecer se a base de cálculo da verba honorária deve incidir sobre o valor integral da Ata de Registro de Preços ou apenas sobre o montante correspondente à obrigação efetivamente discutida na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da causalidade impõe os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à instauração da demanda, ainda que o processo seja extinto sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 85 e 90 do CPC.

4.

O atraso no cumprimento da Nota de Empenho nº 2023NE001445 motivou legitimamente o ajuizamento da ação pelo Hospital Ophir Loyola, diante da imprescindibilidade dos insumos para a continuidade do serviço público de saúde.

5.

O cumprimento da obrigação após o ajuizamento da ação, embora anterior à citação válida, não afasta o nexo causal quando demonstrado que a demanda decorreu de inadimplemento contratual prévio da requerida.

6.

A perda superveniente do objeto não exclui a condenação em honorários advocatícios quando a conduta da parte ré enseja a judicialização da controvérsia, conforme orientação consolidada da jurisprudência.

7.

A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve guardar correspondência com o efetivo proveito econômico discutido na demanda, em observância ao art. 85, §2º, do CPC, bem como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8.

A controvérsia judicial restringiu-se ao fornecimento previsto na Nota de Empenho nº 2023NE001445, no valor de R$ 146.412,00, inexistindo discussão acerca da integralidade da Ata de Registro de Preços nº 024/2023.

9.

A incidência dos honorários sobre o valor global da ata administrativa geraria descompasso entre a dimensão econômica do litígio e a verba honorária arbitrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento da obrigação após o ajuizamento da ação, ainda que anterior à citação válida, não afasta a condenação em honorários sucumbenciais quando o inadimplemento prévio da parte ré deu causa à demanda.

2.

O princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus sucumbenciais nas hipóteses de perda superveniente do objeto.

3.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre o efetivo proveito econômico discutido na demanda, e não sobre valor global de contrato administrativo estranho à extensão concreta da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 85, caput, §§2º e 10, 90, 291, 292, 485, VI, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 5009425-86.2023.8.13.0271, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 27.08.2024, pub. 02.09.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.052091-0/001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 18ª Câmara Cível, j. 03.05.2022, pub. 04.05.2022; TJMT, Embargos de Declaração Cível nº 1000709-18.2019.8.11.0051, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2024, pub. 28.10.2024; TJGO, Agravo de Instrumento nº 5407805-63.2023.8.09.0051, Rel. Des. Ricardo Prata, 7ª Câmara Cível, pub. 05.12.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1037863-92.2018.8.26.0114, Rel. Des. Cristina Zucchi, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 17.10.2022, pub. 19.10.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21.05.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CRISTALFARMA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a perda superveniente do objeto, condenando a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 5% sobre o valor da causa.

Historiando os fatos, o HOSPITAL OPHIR LOYOLA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que a requerida teria incorrido em atraso no cumprimento da Nota de Empenho nº 2023NE001445, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 024/2023, postulando provimento jurisdicional que a compelisse ao fornecimento de 57.800 unidades de Cloreto de Sódio 0,9%, insumo essencial às atividades hospitalares. Sustentou a imprescindibilidade dos materiais à regular prestação do serviço público de saúde, requerendo, inclusive, tutela de urgência. Ao final, pleiteou a confirmação da obrigação de fazer, com a condenação da requerida ao cumprimento integral do fornecimento, além dos consectários legais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA, sob o rito comum, ajuizada por HOSPITAL OPHIR LOYOLA em face de CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, partes qualificadas.

Narra o autor que, após o ajuizamento da ação, o requerido cumpriu devidamente com as obrigações que ensejaram o ajuizamento da ação, porém, somente em razão dele.

Relatei. Decido.

O novo Código de Processo Civil determina, em seu art. 17 que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade".

O interesse de que trata a norma resume-se ao que doutrinariamente costuma-se chamar de binômio necessidade-utilidade: há interesse processual somente quando é necessário exercer o direito postulatório para se alcançar determinado resultado e, quando o que se pede seja útil para o sujeito que o requer.

Segundo Wambier o “interesse processual nasce, portanto, da necessidade da tutela jurisdicional do Estado, invocada pelo meio adequado, que determinará o resultado útil pretendido, do ponto de vista processual”. Caso haja carência de um ou mais das condições da ação então o juiz ficará impedido de julgar o próprio mérito da ação, pois, se não preenchidos, impedem a condução do processo para a avaliação final.

Dito isto, entendo que o interesse processual não persiste no caso em apreço, uma vez que os autores não obtiveram a totalidade do objeto perseguido nesta via judicial em sede de liminar, tendo o concurso sido finalizado a vasto tempo, não tendo os autores participados das fases posteriores. Resta patente, portanto, a perda do objeto discutido nos autos, devendo ser extinto o feito pela ausência superveniente de interesse processual.

Dispositivo.

Firme nessas razões,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, VI, do CPC, proclamando a perda de seu objeto.

Custas processuais devidas em face da requerida.

Honorários de Sucumbência devidos ao autor, no montante de 05% do valor da causa, a serem pagos pelo polo passivo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Inconformado com a sentença, a CRISTALFARMA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, sustenta que o Hospital Ophir Loyola ajuizou a ação em 10/07/2023, buscando compelir a apelante à entrega dos insumos. Todavia, afirma que antes mesmo de qualquer ciência da existência da demanda, já havia providenciado integralmente o fornecimento, conforme demonstrariam as notas fiscais juntadas aos autos, indicando entregas realizadas nos dias 19/07/2023 e 21/07/2023.

Assevera que a citação válida somente se perfectibilizou em 03/10/2023, com juntada do respectivo mandado em 04/10/2023, momento em que o objeto da demanda já estaria integralmente satisfeito. Argumenta que a relação processual apenas se aperfeiçoa com a citação válida, sendo inviável atribuir à propositura da ação o cumprimento contratual ocorrido anteriormente.

Alega inexistir nexo de causalidade entre o ajuizamento da ação e a entrega dos materiais, sustentando que não houve resistência, omissão deliberada ou conduta procrastinatória apta a justificar a condenação em honorários sucumbenciais. Aduz que agiu dentro do fluxo regular de logística e abastecimento, sem qualquer influência do processo judicial, do qual sequer teria ciência à época do adimplemento.

Invoca precedentes jurisprudenciais no sentido de que, ocorrendo o cumprimento da obrigação antes da citação, afasta-se a sucumbência por ausência de aperfeiçoamento da relação processual, defendendo que não se pode impor honorários quando não configurada a causalidade.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela redução da base de cálculo dos honorários, afirmando que não poderiam incidir sobre o valor integral da Ata de Registro de Preços nº 024/2023, correspondente a R$ 1.129.506,10 (um milhão, cento e vinte e nove mil, quinhentos e seis reais e dez centavos), mas apenas sobre o proveito econômico efetivamente discutido na demanda, que indica corresponder a R$ 146.412,00 (cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e doze reais), com fundamento nos arts. 291, 292 e 85 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento integral do recurso para afastar totalmente a condenação em honorários sucumbenciais, sob o argumento de que não deu causa ao processo e que cumpriu integralmente a obrigação antes da citação; subsidiariamente, pleiteia a readequação da base de cálculo da verba honorária ao proveito econômico efetivamente debatido.

Posteriormente, o HOSPITAL OPHIR LOYOLA apresentou contrarrazões, nas quais sustenta que o adimplemento somente ocorreu após o ajuizamento da ação, sendo a demanda o fator determinante para o cumprimento da obrigação. Defende a aplicação do princípio da causalidade, argumentando que, ainda que a citação formal tenha ocorrido posteriormente, houve ciência inequívoca da demanda, inclusive com registros de acesso ao processo no sistema eletrônico antes da citação.

Aduz que o cumprimento não foi espontâneo, mas reativo, decorrente da iminência de consequências jurídicas, razão pela qual correta a condenação nos termos do art. 85 do CPC. Sustenta que a tese de cumprimento anterior à citação, isoladamente considerada, não é suficiente para afastar a sucumbência quando demonstrado que o ajuizamento da ação foi determinante para o adimplemento.

Requer, assim, a manutenção integral da sentença, especialmente no que concerne à condenação da apelante ao pagamento de honorários fixados em 5% sobre o valor da causa.

Por fim, instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível consignou que o objeto recursal versa exclusivamente sobre interesse patrimonial das partes, limitando-se à controvérsia acerca da fixação de honorários sucumbenciais, razão pela qual entendeu despicienda sua intervenção no feito, abstendo-se de atuar nos autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Em síntese, sustenta a apelante que não deu causa ao ajuizamento da ação de obrigação de fazer, pois teria cumprido integralmente a Nota de Empenho nº 2023NE001445 antes mesmo da citação válida, inexistindo nexo causal entre a demanda judicial e o adimplemento contratual, razão pela qual pugna pela exclusão total da condenação em honorários sucumbenciais. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a adequação da base de cálculo da verba honorária, a fim de que incida apenas sobre o valor efetivamente discutido nos autos — correspondente a R$ 146.412,00 (cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e doze reais), atinente à nota de empenho objeto da controvérsia — e não sobre o valor integral da Ata de Registro de Preços, indicado como valor da causa, no montante de R$ 1.129.506,10 (um milhão, cento e vinte e nove mil, quinhentos e seis reais e dez centavos).

Passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, examino o pedido principal de exclusão total da condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de ausência de nexo de causalidade.

A tese recursal não merece prosperar.

É consabido que, à luz do princípio da causalidade — corolário da responsabilidade processual objetiva — deve suportar os ônus sucumbenciais aquele que deu causa à instauração do processo, ainda que a extinção se dê sem resolução do mérito. O art. 85 do Código de Processo Civil, em interpretação sistemática com o art. 90 do mesmo diploma, consagra a lógica segundo a qual a sucumbência não se limita ao critério formal do vencimento, mas se orienta também pelo vetor material da causalidade.

No caso concreto, embora a apelante sustente que teria promovido a entrega dos insumos antes da citação válida, não se pode desconsiderar que o ajuizamento da demanda decorreu de inadimplemento contratual prévio, consistente no atraso no cumprimento da Nota de Empenho nº 2023NE001445, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 024/2023. A ação judicial foi proposta em 04/07/2023, em contexto no qual o Hospital Ophir Loyola alegava a imprescindibilidade dos insumos para a continuidade do serviço público de saúde, evidenciando situação de urgência administrativa.

Ainda que o adimplemento tenha ocorrido posteriormente, afigura-se inequívoco que o descumprimento contratual inicial foi o fator determinante para a propositura da ação. A circunstância de a citação válida ter ocorrido em momento posterior ao cumprimento da obrigação não elide o nexo causal quando demonstrado que a demanda foi motivada por conduta anterior da parte requerida. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que, mesmo nas hipóteses de perda superveniente do objeto, subsiste a responsabilidade pelo pagamento de honorários quando a conduta da parte ré ensejou a propositura da ação. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DOS RÉUS - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - MEDIDA PROCESSUAL ADEQUADA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 10, DO CPC.

1. Verificado o cumprimento voluntário da obrigação de fazer objeto da demanda, antes da citação, revela-se correta a extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do que preceitua o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

2.
Conforme dispõe o artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, "Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo".

(TJ-MG - Apelação Cível: 50094258620238130271, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - OBRIGAÇÃO ASSUMIDA EM AÇÃO ANTERIOR - INADIMPLÊNCIA VERIFICADA - QUITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO PROVIDENCIADA ANTES DA CITAÇÃO - PRETENSÕES COMINATÓRIAS - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - GASTOS COM NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS - RESTITUIÇÃO - DIREITO RECONHECIDO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - DEVER DE RESSARCIMENTO PELA PARTE VENCIDA - INEXISTÊNCIA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

Resta caracterizada a perda superveniente do interesse processual relacionado às pretensões cominatórias de obrigação de fazer, quando comprovado que a parte ré, embora inadimplente ao tempo do ajuizamento da ação, deu integral cumprimento à obrigação assumida em ação anterior antes mesmo de ordenada ou concretizada a sua citação nesta nova ação.

Em relação a tais pretensões, deve ser aplicado o princípio da causalidade, para que a parte ré seja condenada nos ônus sucumbenciais pelo fato de ter sido a responsável por dar causa à demanda. Comprovado o prejuízo material suportado pela parte autora com a realização das notificações extrajudiciais destinadas ao resguardo dos seus direitos, tudo em função da inadimplência da parte ré, assiste-lhe o direito de ser ressarcida, por esta última, dos valores despendidos.

Por outro lado, não pode ser imputada à parte ré a obrigação de restituição dos honorários contratuais despendidos pela parte autora com a contratação de advogado, eis que dita verba, por se tratar de obrigação decorrente de relação jurídica diversa, alheia àquela conformada entre as partes litigantes, não constitui dano material passível de reparação.

Inexistindo provas de que os eventos narrados nos autos tenham tido aptidão para causar à parte autora legítima lesão de ordem moral, incabível a fixação de indenização de tal natureza em seu favor.

(TJMG -
Apelação Cível 1.0000.22.052091-0/001
, Relator (a): Des.(a)
Arnaldo Maciel
, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/05/2022, publicação da súmula em 04/05/2022)

Não se trata, portanto, de punir o adimplemento, mas de reconhecer que o processo foi instaurado em razão de inadimplemento pretérito. O aparato jurisdicional foi acionado legitimamente pela parte autora, que buscava assegurar a continuidade de serviço público essencial. O posterior cumprimento da obrigação, ainda que anterior à citação, não apaga o fato de que a inércia ou o atraso inicial motivaram a judicialização da controvérsia.

Desse modo, à luz do princípio da causalidade, correta a sentença ao impor à requerida o pagamento dos honorários sucumbenciais, razão pela qual rejeito o pedido principal de exclusão integral da condenação.

Superada essa questão, passo à análise do pedido subsidiário, atinente à base de cálculo da verba honorária.

Aqui, assiste razão parcial à apelante.

A sentença fixou honorários de sucumbência no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Ocorre que o valor atribuído à causa correspondeu ao montante global da Ata de Registro de Preços nº 024/2023, no importe de R$ 1.129.506,10 (um milhão, cento e vinte e nove mil, quinhentos e seis reais e dez centavos), enquanto a controvérsia posta em juízo restringiu-se ao cumprimento de obrigação específica consubstanciada na Nota de Empenho nº 2023NE001445, cujo valor é de R$ 146.412,00 (cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e doze reais).

O art. 85, §2º, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A interpretação sistemática do dispositivo revela que a base de cálculo deve guardar correspondência com o efetivo proveito econômico discutido ou com a dimensão concreta da controvérsia submetida ao Judiciário.

No presente caso, embora o valor da causa tenha sido atribuído considerando o montante global da ata, o objeto litigioso limitou-se ao fornecimento específico constante da nota de empenho indicada na inicial. Não houve discussão acerca da totalidade do contrato administrativo, mas tão somente da obrigação pontual relacionada ao fornecimento das 58.800 unidades de Cloreto de Sódio 0,9%.

A manutenção da base de cálculo vinculada ao valor integral da ata de registro de preços implicaria descompasso entre a dimensão econômica do litígio e a verba honorária fixada, afrontando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que informam a fixação dos honorários advocatícios. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que os honorários devem refletir a extensão do proveito econômico efetivamente debatido em juízo, sob pena de enriquecimento indevido e desvirtuamento da finalidade remuneratória da verba. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – OMISSÃO RECONHECIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

O § 2º do art. 85 do CPC estabelece que os honorários sucumbenciais podem ser fixados com base no valor da condenação, no proveito econômico obtido ou no valor atualizado da causa.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, quando esse for claramente mensurável.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10007091820198110051, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2024)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. VÍCIO SANADO. EFEITO INFRINGENTE.
FAIXAS DE ESCALONAMENTO. OBSERVÂNCIA.

1.
Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual existe uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios. Destarte, em caso de ausência de condenação ou que esta seja de valor baixo, deve ser priorizada a fixação sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, em não sendo possível, sobre o valor atualizado da causa.

2. No contexto da Exceção de Pré-executividade na Execução Fiscal, a fixação dos honorários de sucumbência deve incidir sobre o proveito econômico obtido, que corresponde ao valor da dívida executada, considerando o impacto que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do devedor, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação (AREsp n.º 2.054.706/RS), o que, na hipótese, considerando a extinção do executivo fiscal, corresponde ao valor da CDA na data da propositura da Execução (art. 85, §§ 2º e 3º- CPC).

4. Os honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública é parte devem ser arbitrados em observância aos parâmetros dos § 2º e 3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, combinado com o § 5º do citado artigo. Assim, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual mínimo de cada uma das faixas de escalonamento previstas no art. 85, § 3º, do CPC, a incidir sobre o proveito econômico.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 54078056320238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). RICARDO PRATA, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 05/12/2023)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO DA AUTORA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, CONSIDERANDO-SE O VALOR TOTAL DOS CONTRATOS DECLARADOS INEXIGÍVEIS SOMADO AO VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA AUTORA, JÁ INCLUÍDOS OS RECURSAIS DO § 11 DO ART. 85 DO CPC.
PRECEDENTES. Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10378639220188260114 Campinas, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 17/10/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Assim, impõe-se a adequação da base de cálculo, para que o percentual de 5% (cinco por cento) incida sobre o valor de R$ 146.412,00 (cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e doze reais), correspondente à Nota de Empenho nº 2023NE001445, efetivamente discutida nos autos, e não sobre o valor global da Ata de Registro de Preços.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para ajustar a base de cálculo da verba honorária fixada na sentença,
determinando que o percentual de 5% (cinco por cento) incida sobre o valor de R$ 146.412,00 (cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e doze reais)
, correspondente à Nota de Empenho nº 2023NE001445, mantidos os demais termos da sentença.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/05/2026